Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-16.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. “RELIGAÇÃO À REVELIA” DA UNIDADE CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE.
I. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito é realizado com fundamento nos artigos 355, inciso I, e 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. A religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora legitima a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica, consoante o disposto nos artigos 168 e 175 da Resolução Normativa 414 da ANEEL.
III. Recurso conhecido e desprovido.